Tribunal: TJDFT
Processo: 0700936-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700936-41.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEIRAMAR CONSULTORIA IMOBILIARIA S/A AGRAVADO: GILBERTO TADEU GONCALVES DE MEDEIROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Beiramar Consultoria Imobiliária S.A. contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a pesquisa de bens em nome do cônjuge do agravado (id 192780109 dos autos n. 0722435-26.2022.8.07.0020). A agravante defende a possibilidade de penhora de bens do cônjuge do agravado, porquanto casados sob o regime da comunhão parcial de bens. Afirma que o casamento foi celebrado em fevereiro de 2009, data anterior à constituição da dívida. Menciona o teor do art. 790 do Código de Processo Civil e do art. 1.658 do Código Civil. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede a reforma da decisão agravada para deferir a realização de pesquisas ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud), ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) e ao sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud) em nome de Norma Lucia Lyra de Barros. Preparo regular (id 58777510 e 58777511). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso esta apresente conteúdo negativo se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão ausentes no caso em exame. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de pesquisa e de penhora de bens em nome do cônjuge do agravado. Os arts. 1.664 e 1.666 do Código Civil preveem a possibilidade de os bens da comunhão responderem pelas obrigações contraídas por qualquer dos cônjuges quando a dívida ocorrer em benefício da entidade familiar. A comunicação patrimonial do acervo adquirido na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens não autoriza a livre constrição à revelia da parte interessada. A solidariedade entre os cônjuges nas dívidas contraídas para a aquisição de bens necessários à economia doméstica não dispensa a observância às garantias inerentes ao devido processo legal. O art. 73, inc. III, do Código de Processo Civil determina que ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família. A pretensão de pesquisa e de penhora de bens de propriedade do cônjuge dos quais o agravado seja meeiro exige a sua integração à relação processual para evitar a invasão indevida de patrimônio de terceiro estranho à lide. A execução deve ser promovida contra o devedor reconhecido no título executivo. O cônjuge do agravado não integrou o processo de conhecimento. É terceira estranha à lide e não responde pela obrigação a princípio, conforme inteligência do art. 513, § 5o, do Código de Processo Civil. A pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do Juízo e a eventual penhora de bens do cônjuge do agravado revelam-se indevidas quando aquele sequer constar do título executivo objeto do cumprimento de sentença, além da falta de demonstração inequívoca de que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal. Confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACAO DE COBRANCA. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PENHORA.A TIVOS FINANCEIROS. CONTA-CORRENTE. TERCEIRO. CONJUGE.INADMISSIBILIDADE. CASAMENTO. REGIME DA COMUNHAO PARCIAL DEBENS.SOLIDARIEDADE. EXCECAO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITORIO. AMPLA DEFESA. OBSERVANCIA. NECESSIDADE. (...) 2. Não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem e casado sob o regime da comunhão parcial de bens. 3. O regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro (por força das inúmeras exceções legais contidas nos arts. 1.659 a 1.666 do Código Civil) nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias processuais que ornamentam o devido processo legal, tais como o contraditório e a ampla defesa. (...) (Recurso Especial 1869720/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator p/ acordão Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, Data do Julgamento: 27.4.2021, diário de Justiça Eletrônico: 14.5.2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SOBRE BENS. PENHORA. CONJUGE QUE NAO COMPOE A RELACAO PROCESSUAL. COMUNHAO PARCIAL DE BENS. PROVEITO FAMILIAR. NAO COMPROVACAO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVANCIA. RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO. DECISAO MANTIDA. 1. No regime de comunhão parcial, os bens do cônjuge somente estão sujeitos a execução quando a dívida tiver sido contraída em benefício da entidade familiar. 2. A execução não pode alcançar terceiro estranho a lide, ainda que o cônjuge do devedor, sob pena afronta ao devido processo legal(...) ((Acordao1342199, 07069975420218070000, Relator: Romulo De Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 19.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 1.6.2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. SERVICOS EDUCACIONAIS. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS DA ESPOSA DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO QUE NAO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. E cediço que a execução deve ser promovida contra o devedor reconhecido no título executivo. Dessa forma, o cumprimento de sentença não pode ser direcionado a esposa do executado, que não integrou o processo de conhecimento, em respeito ao princípio do contraditório, consoante art. 513, § 5o do CPC. Assim, imperiosa a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome da esposa do executado. (Acordão 1255514, 07045243220208070000, Relator: Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 10.6.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 24.6.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Concluo que os argumentos expostos não são suficientes para a reforma da decisão agravada em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos requisitos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebe-o somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator